Tribunal: STF
Processo: Rcl 77700
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em 24.04.2025, determinei o sobrestamento destes autos, em virtude do Tema 1389 - RG, conforme Despacho (e-doc. 25) abaixo transcrito:



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S/A em face de acórdão (e-doc. 13) da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0011622-36.2016.5.03.0025, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE 611503 (Tema 360 - RG).



    2. O Processo nº 0011622-36.2016.5.03.0025 (e-doc. 16) foi movido por ANA PAULA ALVES LIMA em face da reclamante e de ITAÚ UNIBANCO S/A visando ao reconhecimento de vínculo de emprego com o tomador de serviço (ITAÚ UNIBANCO S/A).



    3. É indicado como decisão reclamada o acórdão do TRT 3ª Região (e-doc. 13), que manteve a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre a trabalhadora e ITAÚ UNIBANCO S/A, a despeito de possível contrato de terceirização entre as empresas.



    4. Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    5. Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), determino o sobrestamento do presente feito até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    (e-doc. 25)



    2. Para o reclamante, “a MATÉRIA da presente reclamação não está coligada ao tema de sobrestamento DO TEMA 1389” (e-doc. 26). Acrescenta:



    Na verdade, o que se discute é a licitude da terceirização de atividades e reconhecimento e vínculo direto com tomador, tema este já decidido no tema 725. 



    Dessa forma, requer a revogação da decisão que determinou o sobrestamento do feito, bem como o julgamento da medida, a fim de que seja declarada inconstitucional a decisão proferida nos autos de origem, que declarou ilícita a terceirização entre o Banco e a parte autora.



    (e-doc. 26, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    3. Rememoro que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:



    a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    4. A fundamentação trazida pelo reclamante, em sua inicial, é no sentido de que o “Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto” e, em virtude disso, “não há que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu, conforme recente julgamento do STF é lícito qualquer tipo de terceirização” (e-doc. 01, p. 7)



    5. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    6. Quando do julgamento do RE 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 



    7. Assim, embora a ordem de sobrestamento no Tema 1389 - RG tenha feito referência à ADPF 324, o seu fundamento (licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços e validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva) também se visualiza na controvérsia em comento.



    8. Desse modo, reitero o despacho que aplicou a ordem de sobrestamento do Tema 1389 - RG a estes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente